Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701305-52.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA RECORRIDA: CREDITAR FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACEITE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 206, §5o, I, DO CC. REJEIÇÃO. DUPLICATA. ART. 15 DA LEI 5.474/68. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. 1. O prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 18 da Lei das Duplicatas (5474/68) refere-se à pretensão da execução do título, portanto, não se destina à pretensão para o ajuizamento da ação monitória, a qual é fundada em documento firmado pelo devedor sem força executiva. 2. Rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão do ajuizamento do feito monitório se na análise do período que medeia entre o vencimento das duplicatas e o ajuizamento da ação monitória não transcorreu o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, §5o, I, do CC. 3. A duplicada aceita pelo sacado o obriga ao pagamento do valor expresso no título, consoante se extrai do artigo 15 da Lei 5.474/68, pois encerra em título executivo extrajudicial pronto a instruir o processo de execução, além de tornar inoponível as exceções pessoais pelo sacado ao endossatário, decorrência do princípio da abstração do título de crédito. 4. O termo inicial dos juros de mora no presente caso é o vencimento da duplicata, pois se trata de mora ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento da obrigação. 5. Os horários sucumbenciais na hipótese de fixação com base no valor da condenação devem ser arbitrados com observância aos limites previstos no artigo 85, §2o, caput, do CPC. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e 18, inciso I, da Lei 5.474/1968, ao argumento de que teria ocorrido prescrição, afirmando que o respectivo prazo seria de 3 (três) anos para a cobrança da duplicata, objeto da ação monitória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Barbosa e Silva Junior, OAB/MG 1.165-A. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, incisos IV e VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.451.058/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, do CC, e 18, inciso I, da Lei 5.474/1968, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em duplicata sem executividade é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, a contar da data de seu vencimento. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.287.200/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). No mesmo sentido: REsp n. 2.143.092, Ministro Raul Araújo, DJe de 13/09/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do causídico Sebastião Barbosa e Silva Junior, OAB/MG 1.165-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027